Tribunal: TCU
Processo: 011.266/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4659/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU (RITCU), e em sintonia com os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 5-7), em: considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar em favor de Helena Martins de Oliveira e Iolanda Martins Pereira de Oliveira, sem prejuízo da seguinte ressalva, nos termos do art. 260, § 4o, do RITCU: " O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal ", comunicando esta decisão ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 011.266/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Helena Martins de Oliveira (XXX.873.967-XX); Iolanda Martins Pereira de Oliveira (XXX.437.427-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências. não.